Tribunal: TJDFT
Processo: 0706696-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de penhora do automóvel descrito nos autos.
2. A regra prevista no art. 833, inc. V, do CPC, impede a penhora dos bens móveis que são necessários ou úteis ao exercício da profissão do devedor. 2.1. Assim, a caracterização da impenhorabilidade depende da demonstração da necessidade ou utilidade do veículo, pelo devedor, para o exercício de sua profissão.
3. Além disso, a Lei no 8.009/1990, que trata da impenhorabilidade do bem de família, exclui expressamente os veículos de transporte da proteção contra penhora.
4. No caso em exame as provas acostadas aos presentes autos não são suficientes para a demonstração de que o veículo é imprescindível ao desempenho da profissão do devedor.
5. Recurso conhecido e desprovido.